Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NÃO EFETIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez determinada a emenda a inicial para a juntada de documentos comprobatórios relativos ao seu domicílio e recolhimento das custas iniciais, a autora, ora apelante, permaneceu inerte.

2. A inércia da autora, ora apelante, no atendimento à determinação judicial para emenda da inicial revela ter sido acertada a extinção do processo fundamentada no indeferimento da petição inicial, porquanto não restou atendida a respectiva determinação judicial de emenda; não sendo obrigatória, no caso em tela, a determinação de cancelamento da distribuição.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.